Tribunal: TJDFT
Processo: 0736744-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IRRELEVÂNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA.

1. Alegando relação consumerista, o Juízo Suscitado, de ofício, determinou a redistribuição de execução de título extrajudicial para o foro de domicílio do réu.

2. Entretanto, verifica-se que a execução está aparelhada com cheques, devolvidos por ausência de provisão de fundos, e não houve declinação da causa debendi. O portador é pessoa jurídica distinta daquela que figura como beneficiária inicial das cártulas. A par da insuficiência de informações, salvo a condição de portador (autor) e emitente (réu), com a devida vênia ao Juízo Suscitado, não é possível afirmar a existência de relação consumerista e, por conseguinte, a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, conjuntura suficiente para obstar o declínio de competência, de ofício.

3. Lado outro, ainda que identificada relação de consumo, esse fato não autorizaria, por si só, o declínio da competência para o foro do domicilio do consumidor, haja vista a Lei n. 8.078/90 (CDC) não fazer essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o dispositivo legal em comento não fixou que as ações derivadas de relações de consumo sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta.

4. Sobreleva salientar, ainda, que, em conformidade com as disposições do art. 53, III, “d”, do CPC c/c os arts. 47 e 48 da Lei n. 7.357/85, é competente o foro do lugar de pagamento, na execução de título executivo extrajudicial aparelhada com cheque.

5. Não havendo indicação específica do lugar de satisfação da obrigação, como na exata hipótese dos autos, o art. 2o, I, da Lei n. Lei n. 7.357/85 preconiza que deve ser “considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão”.

6. Esclarece-se que a instituição financeira sacada está sediada na 515 Asa Norte, Agência 3477 do Banco do Brasil S.A. Mais, consta Brasília como lugar de emissão dos cheques. Portanto, conclui-se que houve observância das regras de competência pertinentes à execução de cheque, devendo, pois, ser prestigiado o entendimento externado pelo Juízo Suscitante.

7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.